Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710943-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VILSON DIVINO DA SILVA, VALDISON DIVINO DA SILVA D E C I S Ã O LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AFASTAMENTO - ERRO GROSSEIRO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de Pronunciamento Judicial o qual declarou liquidada a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) em favor de Vilson Divino da Silva e Valdilson Divino da Silva, na condição de herdeiros de Dorival José da Silva, que firmou cédula de crédito rural de n. 89/00221-0. Contudo, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, razão pela qual se verifica a manifesta inadequação da via eleita e ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. Demais, registro que não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, dado patente erro grosseiro. Com efeito, inexiste dúvida objetiva sobre o descabimento da Apelação interposta, porquanto extrai-se das disposições legais expressas que o referido pronunciamento ostenta a natureza de Decisão Interlocutória, na medida em que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, tampouco extingue a execução (inteligência do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. 3. A decisão proferida pelo juiz de primeiro grau ocorreu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, situação que desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) No mesmo sentido, ilustra o aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva. 3. Agravo interno desprovido." (Acórdão 1674827, 07023776420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023.) Feitas essas considerações, concluo pela impossibilidade de relevar o equívoco na interposição do recurso adequado, à míngua de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão atacada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator